Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES. deveres decorrentes do princípio de solidariedade familiar. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. alimentanda idosa, adoentada e cuidadora de filha do casal também acometida por doença. CARÁTER DE TRANSITORIEDADE AFASTADO. ALIMENTANTE QUE ASSUME, VOLUNTARIAMENTE, EM ACORDO JUDICIAL, A RESPONSABILIDADE DE ASSISTIR FINANCEIRAMENTE SUA EX-CÔNJUGE EM DECORRÊNCIA DE SUA RECONHECIDA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. HIPÓTESE EM QUE OS ALIMENTOS ACORDADOS NÃO SE DESTINAVAM A VIABILIZAR A REINSERÇÃO DA ALIMENTANDA NO MERCADO DE TRABALHO NEM SERVIAM A AUXILIÁ-LA NA REAQUISIÇÃO DE AUTONOMIA FINANCEIRA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE, ALIADA À FALTA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU DE QUE MUDANÇA TENHA HAVIDO NA NECESSIDADE DA ALIMENTADA, DESAUTORIZA A POSTULADA EXONERAÇÃO DO DEVER ALIMENTAR. superação do estado de dependência econômica da alimentanda. fato não comprovado. VERBA ALIMENTAR. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges e ex-companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-companheiro, assim como ao ex-cônjuge, é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.
2. Para o caso concreto, em que reunidas estão as condições de excepcionalidade autorizadoras do afastamento do caráter provisório e da possibilidade de fixação de prazo certo para prestação dos alimentos fixados entre ex-cônjuges, é de ser negado provimento ao pedido de exoneração do dever alimentar.
2.1. Situação de excepcionalidade evidenciada pelo fato de que ao tempo de instituição do acordo judicial de alimentos que pretende o alimentante afastar tinha ele pleno conhecimento da dependência econômica de sua ex-cônjuge, atualmente pessoa idosa, adoentada e responsável por uma filha do casal acometida por AVC. Conjuntura especial que deixa induvidosa a ciência que tinha o ex-cônjuge/alimentante de que assumia obrigação de prestar alimentos não destinados a viabilizar a reinserção da alimentanda no mercado de trabalho, tampouco voltados ao desenvolvimento de sua capacidade de sustentação por seus próprios meios e esforços. Hipótese diferenciada que afasta a natureza transitória dos alimentos devidos à apelada, tendo em vista a vontade determinante das partes quando firmaram, há mais de 26 anos, o acordo judicial de alimentos.
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do CCB e no tocante aos requisitos pertinentes (CCB, art. 1.695). Não demonstrada, na hipótese sub judice, a real mudança de capacidade financeira do alimentante nem a efetiva alteração de necessidade da alimentada, é de ser mantida a sentença de primeira instância.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.